Tribunal: TJMT
Processo: 0005491-67.2017.8.11.0015
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005491-67.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 314.717.491-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMPRESA ÁGUAS DE SINOP (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, §4o, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVA – FRAUDE DEMONSTRADA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – CONFISSÃO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a existência do furto qualificado (
mediante fraude
), não há o que se falar em desclassificação para furto simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0005491-67.2017.8.11.0015 (código 295203),
originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no qual condenou
Nivaldo Ferreira dos Santos
, pela prática do delito disposto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Inconformado, o acusado através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 91731451). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que ocorra a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo incólume a sentença reprochada (Id. 91731453).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 92418974).

“
Sumário: Apelação criminal – Condenação furto qualificado (Artigo 155, §4°, inciso II, CP) – Requer desclassificação para furto simples – Falta de prova da ocorrência da qualificadora – Improcedência – Depoimentos judiciais e exame pericial que atesta a ocorrência de fraude – Provas suficientes da ocorrência da qualificadora – Pelo desprovimento do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0005491-67.2017.8.11.0015 (código 295203),
originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no qual condenou
Nivaldo Ferreira dos Santos
, pela prática do delito disposto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Emerge da denúncia:

“(...) Narram os autos de investigação que em data não apura, mas perdurando até o dia 21 de fevereiro de 2017, aproximadamente as 16h, na residência particular localizada na Rua dos Sabaras, quadra 08, lote 02, bairro Belo Horizonte, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o indiciado NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante fraude, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em água potável, em prejuízo à concessionária de serviço público/Águas de Sinop.

Extrai-se do presente caderno inquisitivo que, em data não apurada, mas perdurando até o dia 21 de fevereiro de 2017, aproximadamente as 16h, na residência particular localizada na Rua dos Sabaras, quadra 08, lote 02, bairro Belo Horizonte, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o acusado NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, utilizou-se de meio fraudulento para subtrair água potável, em prejuízo a concessionaria de serviço público/Águas de Sinop.

Nota-se ainda que, conforme consta no laudo pericial de fls. 33/36, foi constatada a existência de alteração na tubulação localizada antes do cavalete, com o intuito de desviar o fluxo de água da unidade medidora e ocasionando em uma leitura inferior ao volume de água consumido. (...)”.

Nas razões recursais, a defesa requer
a reforma da r. sentença para que ocorra a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Passo a análise do pedido.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA FORMA SIMPLES.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento (Id. 91731013), termo de depoimento, termo de declarações (Id. 91731014), termo de qualificação, termo de fiança (Id. 91731015), auto de apreensão (Id. 91731016), termo de declarações, laudo pericial criminal (Id. 91731017/91731018), relatório policial (Id. 91731019).

No mesmo sentido, as provas dos autos demonstram a autoria delitiva, haja vista que o próprio apelante confirmou em juízo a veracidade da imputação pela prática do crime de furto.

O juiz sentenciantes (Id. 91731044), resumiu todos os depoimentos prestados em juízo, em conformidade com o relatório de mídias, vejamos:

“(...) O processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de sentença.

Do crime

A descrição do crime imputado ao réu é a seguinte:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 3o - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (...)

O tipo do crime imputado ao acusado consiste em “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, sendo que o §3° do dispositivo que estatui o delito estabelece que energia elétrica é equiparado a coisa móvel.

Já no que respeita ao elemento objetivo do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em subtrair, tirar, arrebatar a coisa alheia móvel.

Por sua vez, no que se refere ao elemento subjetivo desse tipo penal, temos o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia, para si mesmo ou para outra pessoa.

Quanto à qualificadora prevista no § 4o, inciso II (segunda figura) se aplica quando o delito é praticado mediante “fraude”.

Da materialidade

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fl. 07, boletim de ocorrência de fls. 08/09, laudo pericial de fls. 38/41, além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

Da autoria

No tocante à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido. Vejamos:

Quando de suas declarações em juízo,
a testemunha Marcos Vinicius Duque
, representante da empresa que figura como vítima na presente ação penal, esclareceu que, na hipótese de constatação de prejuízos causados à empresa vítima, gera-se uma notificação de irregularidade, cortando-se o fornecimento indevido do desvio de água, incidindo, ainda, a aplicação de multa enquanto não regularizada a situação pelo consumidor. Alegou que não foi possível quantificar o prejuízo causado à empresa vítima no presente caso. Informou que a irregularidade descrita na denúncia foi constatada por meio de “denúncia anônima” [SIC]. Ao responder às perguntas da Defesa, disse não ter conhecimento se teria ocorrido regularização do débito pelo acusado e há quanto tempo ele residia naquele imóvel.

Ao ser inquirida em juízo,
a testemunha Bruno Caetano Moro
, Investigador de Polícia Civil, declarou que a Polícia Civil foi solicitada pela empresa Águas de Sinop, em razão da constatação de um “instrumento/artifício” [SIC] na residência do acusado. Alegou que o instrumento estava escondido, no entanto, devido às chuvas continuas, acabou ficando a mostra, o que possibilitou que os servidores da empresa conseguissem identificá-lo. Esclareceu que o acusado teria desviado “o cano que vinha da rede e fez um paralelo”, o que o permitia de abrir/fechar as válvulas, sendo que, ele apenas as abria para manter a aparência de regularidade. Afirmou que acusado morava naquele local. Explanou que, no momento em que foram até a residência, o acusado não se encontrava lá, tendo se apresentado na Delegacia. Ao responder às perguntas da Defesa, disse que não conversou pessoalmente com o acusado. Explicou que o “equipamento” produzido pelo acusado estava escondido, mas que, diante do período de chuva, acabou ficando visível. Afirmou que a construção existente no imóvel era de grande porte, de modo que o consumo de água no local seria considerável.

Por sua vez,
a testemunha Licélio Zaurizio Plizzari
, ao prestar depoimento na fase judicial, informou que, à época do fato, exercia a função de supervisor técnico da empresa vítima, alegando que compareceu ao local do fato e também constatou a presença da irregularidade apontada na exordial acusatória. Explicou que o acusado teria feito um “desvio antes do cavalete” [SIC], sendo que, ao fechar o registro, o consumo não seria registrado. Asseverou não se recordar o valor do prejuízo sofrido pela empresa vítima. Ao ser questionado pela Defesa, disse que esse tipo de irregularidade é bastante comum, mas que o modo como o acusado a realizou não era de fácil constatação.

Quando de seu interrogatório perante este juízo,
o acusado confessou os fatos
, afirmando que estava ciente da alteração na tubulação com o intuito de desviar o fluxo de água da unidade medidora realizada na residência em construção de sua propriedade. Esclareceu que teria deixado de pagar as faturas de consumo, razão pela qual houve o corte do serviço, tendo o pedreiro, que realizava a obra, realizado a alteração para dar continuidade na construção. Ademais, alegou que a alteração era bastante visível.

Diante do contexto probatório carreado nos autos, ressai cristalina dos autos a comprovação da autoria delitiva, a qual se encontra demonstrada pelos depoimentos judiciais, prestados pelas testemunhas perante o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborados, ainda, pela própria confissão do acusado perante o juízo.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

No tocante à qualificadora referente à fraude, esta também restou devidamente comprovada, tendo em vista que, ao adulterar o hidrômetro, a fim de que este constatasse uma quantidade de água inferior àquela, o réu utilizou-se de fraude.

Não obstante a Defesa alegue que a qualificadora descrita não restou configurada, argumentando que a alteração da tubulação estava de forma exposta no momento da fiscalização do funcionário, de modo que não caracterizado o especial fim do agente de burlar a vigilância da empresa vítima, sendo a irregularidade facilmente notada pelo agente fiscalizador, tenho que seus argumentos estão dissociados dos autos.

Nesse sentido, verifica-se que a testemunha Bruno Caetano Moro, Investigador de Polícia Civil, afirmou que a adulteração estava escondida (enterrada), mas que a ação da chuva a tornou visível, possibilitando sua identificação.

Corroborando a declaração da testemunha acima, o laudo pericial de fls. 38/41 apontou que havia terra encobrindo o encanamento do cavalete, descrevendo que “quando o perito chegou ao local, a equipe das Águas de Sinop, já haviam iniciado a remoção terra que cobria o encanamento”.

Ressalto que, embora o mesmo laudo confirme que a cobertura era superficial, é certo que o encanamento estava escondido sob a terra, deixando clara a intenção do agente de burlar a vigilância da empresa vítima.

Assim, a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia é a medida cabível. (...)”

Denota-se da leitura dos depoimentos acima que, o apelante realizou um desvio antes do cavalete, para que o registro não marcasse o consumo de água. Ainda, o acusado confessou tal irregularidade.

O exame pericial realizado no local deixou claro o desvio da água potável por meio fraudulento (Id. 91731017/91731018), vejamos:

“(...)Ao analisar as instalações, observou-se que havia uma alteração na tubulação da rede que chegava ao cavalete, fazendo um “desvio” do fluxo de água que posteriormente se juntava à tubulação que adentrava na residência (...)

Segundo o Artigo 32 do DECRETO N° 289/2014 do município de Sinop-MT que versa sobre as Diretrizes do Regulamento do Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Sinop - “As ligações de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do Município, e têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, incluindo assim o medidor. Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto de entrega de agua”, sendo que após este ponto iniciasse a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do usuário. ”

Conforme exposto no item 4 constatou-se uma alteração na tubulação localizada antes do cavalete, com o intuito de desviar o fluxo de água da unidade medidora e ocasionando uma leitura inferior ao volume de água consumido. Portanto, conclui-se que a instalação periciada (Cavalete de hidrômetro) encontrava-se em desacordo com o que diz o decreto supramencionado. (...)

Noutro ponto, a alegação da defesa de que a modificação do encanamento estava visível, não merece prosperar, vez que as provas contidas nos autos demonstram que a fraude empregada pelo apelante era de difícil constatação, não sendo de fácil percepção, argumentos estes que são comprovados pelas fotos acostadas ao laudo pericial.

De igual modo, em que pese o laudo assevere que a cobertura do encanamento era superficial, as provas constantes nos autos não deixam dúvidas de que este estaria encoberto com terra, demonstrando assim que a intenção do apelante era reduzir a vigilância quanto a irregularidade, e assim subtrair a água potável mediante fraude.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4°, II, do CP. FURTO DE ÁGUA PRATICADO MEDIANTE FRAUDE CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, configura o crime de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) a conduta consistente no furto de água da concessionária de serviço público, praticado mediante ligação clandestina. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1830267/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) ”

Desta forma, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, vez que a fraude foi devidamente demonstrada nos autos.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Nivaldo Ferreira dos Santos
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021